Tribunal: TJBA
Processo: 8049903-83.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): SILVIA CARNEIRO SANTOS ZARIF
Órgão julgador: SILVIA CARNEIRO SANTOS ZARIF
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-16
Data de publicação: 2022-08-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8049903-83.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: CARLOS MAGNO DA CRUZ SANTOS

Advogado(s)
:
CECILIA CALDAS DOS SANTOS NETA, JORGE LUIZ MATOS OLIVEIRA

APELADO: MUNICIPIO DE SALVADOR e outros

Advogado(s)
:
ESTEFANIA GOMES LEITE DE OLIVEIRA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. BENEFÍCIO DE GRATUIDADE EM TRANSPORTE PÚBLICO URBANO. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL À AUTORA. AUSÊNCIA DE PROVA DO DANO. INEXISTÊNCIA DE RESPONSABILIDADE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. PRECEDENTES. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível
n.º 8049903-83.2019.8.05.0001
, da Comarca de Salvador, sendo apelante
CARLOS MAGNO DA CRUZ SANTOS
e apelados
SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE SALVADOR
E
MUNICÍPIO DE SALVADOR
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da
Turma Julgadora da

Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia
, à unanimidade,
NEGAR PROVIMENTO AO APELO
, nos termos do relatório e voto da Relatora.